Tribunal: TJSP
Processo: 2140166-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Furto qualificado. Constrangimento ilegal. Inexistência. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Decisão bem fundamentada. Réu reincidente específico que cumpria pena no momento dos fatos. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.